Tribunal: TJDFT
Processo: 0728113-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido para reforma da decisão de origem que, apesar de extinguir o processo sem resolução do mérito em face do agravante Marcos Antonio Moreira a qual entendeu ser ele parte ilegítima para figurar na ação, não condenou o agravado BRB ao pagamento dos ônus de sucumbência. Em face disto, o agravante Marcos pugna, no presente recurso, pela modificação da decisão para condenar o agravado/exequente BRB aos ônus da sucumbência, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Pelo decisão de ID. 19763825, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento final do agravo 0730294-27.2020.8.07.0000, eis que o objeto deste segundo agravo estava diretamente relacionado à questão prejudicial para análise do mérito do presente agravo quanto legitimidade do agravante Marcos nos autos de origem. Pois bem, verifico que o agravo 0730294-27.2020.8.07.0000 foi definitivamente julgado dando-se provimento ao recurso do BRB a fim de reintegrar o agravante Marcos na ação principal. Deste modo a decisão no Juízo de origem que havia extinto o feito sem análise de mérito foi reformada tendo sido reconhecida a legitimidade passiva ad causam do agravante Marcos Antônio Moreira, em razão de figurar no contrato na condição de avalista, não mais havendo que se falar em condenação do exequente BRB em ônus de sucumbência sobre o valor atualizado da causa. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos.